Tribunal: TJDFT
Processo: 0723023-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723023-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1. No caso, a entrada dos policiais na residência do réu se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime, inexistindo ilegalidade. 2. Demonstrado, pelos elementos dos autos, que o réu se dedicava à atividade criminosa, não se mostra possível a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 3. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, pois não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 59, 61, 62, 65 e 68, todos do Código Penal, bem como 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, com vistas ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que preenche os requisitos legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 59, 61, 62, 65 e 68, todos do CP, bem como 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Conforme destacado na sentença de origem, a quantidade de droga apreendida com o réu obsta o reconhecimento da referida causa de diminuição, pois indica que o réu se dedicava a atividade criminosa. Com efeito, o Laudo de Perícia Criminal no 7922/2021 (ID 32635691) aponta que foram apreendidos com o réu 9,336kg (nove quilogramas trezentos e trinta e seis gramas) de maconha, parcelados em 58 (cinquenta e oito) porções individuais, já preparadas para venda, além de 21 (vinte e um) tabletes de maconha, tesoura e um rolo de papel filme, o que demonstra que o réu se dedicava à atividade criminosa, sendo inviável, portanto, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado” (ID 38662044). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. A dedicação do agente a atividades criminosas não se presume a partir da análise unicamente da natureza ou da quantidade ou da qualidade da droga apreendida” (AgRg no HC 625.804/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/9/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 12/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027